Tribunal: STM
Processo: 7000635-92.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DENEGADA PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSIVIDADE DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito (RSE), por ser a matéria contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A PGJM requer a reforma da decisão monocrática, almejando a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ajustado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o Acusado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, instituto de Direito Processual Penal comum, é aplicável, por analogia ou por subsidiariedade, aos crimes militares e no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A JMU é regida pelo princípio da especialidade, exigindo que a aplicação subsidiária da legislação comum ocorra somente na hipótese de omissão, devendo haver compatibilidade com os princípios e a índole do Processo Penal Militar. 4. A ausência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM) decorre de opção do legislador, considerando-se a natureza especial dos crimes militares e os bens jurídicos tutelados. 5. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou tese, em sede de IRDR, no sentido da inaplicabilidade do ANPP na JMU, por ofensa ao princípio da especialidade e incompatibilidade com a legislação penal e processual penal militar. 6. A tese fixada em IRDR possui efeito vinculante para os órgãos fracionários do Tribunal, justificando a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União, por ofensa ao Princípio da Especialidade e incompatibilidade com o Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. A tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Superior Tribunal Militar possui efeito vinculante, autorizando o Relator a rejeitar recurso contrário ao entendimento consolidado." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXIX. CPPM, art. 3º, “e”. CPP, art. 28-A. CPC, art. 927, III; 932, IV, “c”; 985, I; 987, § 1º. RISTM, art. 13, VI, e 123, I e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, STF, HC nº 184674 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000635-92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DA COSTA CASTRO BARRETO
ADVOGADO(A): ELIZANDRO CARDOSO RODRIGUES (OAB RS109513)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RSE Nº 7000514-64.2025.7.00.0000, COM
FUNDAMENTO NO ART. 13, VI, DO RISTM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA
RELACIONADA À TESE FIRMADA NO IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000635-92.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DA COSTA CASTRO BARRETO
ADVOGADO(A): ELIZANDRO CARDOSO RODRIGUES (OAB RS109513)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
HOMOLOGAÇÃO
DENEGADA
PELO
JUÍZO
A
QUO. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
EXCLUSIVIDADE
DA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Criminal interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso
em Sentido Estrito (RSE), por ser a matéria contrária à tese fixada em Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A PGJM requer a reforma da
decisão monocrática, almejando a homologação de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), ajustado entre o Ministério Público Militar (MPM) e o Acusado.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, instituto de Direito
Processual Penal comum, é aplicável, por analogia ou por subsidiariedade, aos
crimes militares e no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A JMU é regida pelo princípio da especialidade, exigindo que a aplicação
subsidiária da legislação comum ocorra somente na hipótese de omissão,
devendo haver compatibilidade com os princípios e a índole do Processo Penal
Militar.
4. A ausência de previsão do ANPP no Código de Processo Penal Militar
(CPPM) decorre de opção do legislador, considerando-se a natureza especial
dos crimes militares e os bens jurídicos tutelados.
5. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou tese, em sede de IRDR, no sentido
da inaplicabilidade do ANPP na JMU, por ofensa ao princípio da especialidade
e incompatibilidade com a legislação penal e processual penal militar.
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A tese fixada em IRDR possui efeito vinculante para os órgãos fracionários
do Tribunal, justificando a decisão monocrática que negou seguimento ao
Recurso em Sentido Estrito.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se
aplica na Justiça Militar da União, por ofensa ao Princípio da Especialidade e
incompatibilidade com o Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. A tese
firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo
Superior Tribunal Militar possui efeito vinculante, autorizando o Relator a
rejeitar recurso contrário ao entendimento consolidado."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXIX. CPPM, art. 3º, “e”. CPP,
art. 28-A. CPC, art. 927, III; 932, IV, “c”; 985, I; 987, § 1º. RISTM, art. 13, VI,
e 123, I e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
STF, HC nº 184674 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente Agravo Interno, interposto
pela PGJM, para manter, na íntegra, a decisão que negou provimento ao RSE nº 7000514-
64.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 13, VI, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), por tratar-se de matéria relacionada à tese firmada no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela PGJM, com fulcro no art. 123, I, do
RISTM, contra a decisão deste Relator, exarada em 20/8/2025, que conheceu e negou
provimento aos RSE interpostos pelo MPM e pela Defesa de PEDRO HENRIQUE DA
COSTA CASTRO BARRETO, autuados conjuntamente, sob o nº
7000514-
64.2025.7.00.0000.
Na decisão reprochada, manteve-se inalterada aquela prolatada pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos do ANPP nº 7000227-
90.2025.7.03.0203, que rejeitou o requerimento de homologação do ANPP, ajustado entre o
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM e Pedro Henrique da Costa Castro Barreto, aplicando-se o entendimento firmado no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que veda a utilização desse instrumento no âmbito da
JMU.
Segundo o apurado no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000194-
37.2024.7.03.0203, em 3/6/2024, o então Aspirante a Oficial Pedro Henrique da Costa Castro
Barreto, vinculado ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em Alegrete/RS, na
condição de responsável pela Instrução de Armamento Menos Letal, agiu de forma
negligente, ao solicitar granada defensiva, quando deveria ter solicitado granada de exercício,
para utilização naquela atividade. O Soldado do Efetivo Variável Luiz Gustavo Pereira da
Silva lesionou-se durante a instrução, ao ser atingido por um estilhaço da granada, quando o
artefato foi arremessado.
Em 18/6/2025, o Órgão Ministerial, após verificar a presença de elementos
caracterizadores do delito tipificado no art. 210 do Código Penal Militar (CPM), firmou
ANPP com o Acusado. Em 7/7/2025, apresentou o Termo de ANPP ao Juízo, requerendo a
homologação da avença. Todavia, o pleito restou indeferido, em obediência à tese
estabelecida no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
À vista da negativa de homologação do referido Acordo, tanto o MPM quanto a
Defesa interpuseram RSE. Ambas as insurgências almejavam a reforma da decisão do Juízo
de primeira instância, que denegou o pedido de homologação do ANPP ajustado pelas Partes.
Em 20/8/2025, ao realizar o juízo de admissibilidade, proferi a decisão ora
agravada, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos do Parquet e da Defesa,
com fulcro no art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil (CPC), “considerando-se o
caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da tese fixada no referido
IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da JMU”.
Naquela oportunidade, destaquei que o art. 987, § 1º, do CPC “prevê a
suspensão da tese fixada em IRDR, quando interposto recurso extraordinário ou especial.
Contudo, neste caso, inexiste recurso extraordinário, até o momento, de maneira que não há
que se falar em efeito de tal recurso” (evento 11 do RSE).
Intimada da decisão hostilizada em 22/8/2025, a PGJM interpôs o presente
Agravo Interno em 5/9/2025, na forma do art. 123, §1°, do RISTM (evento 20 do RSE).
Nas razões do Agravo, o Parquet Castrense sustenta, em resumo, que:
Na hipótese vertente, o magistrado não realizou a análise da proposta de Acordo apresentada
pelo MPM, recusando a sua homologação apenas com base na tese fixada no IRDR
mencionado alhures, que, como visto, ainda não possui definitividade. Tal decisão destoa do
rito previsto no CPP, além de não estar em harmonia com a jurisprudência do Pretório
Excelso, razão pela qual deve ser reformada, máxime quando o “dominus litis” demonstra,
fundamentadamente, que o Acordo é necessário e suficiente para a reprovação penal,
conforme se observa do Termo acostado ao evento 1 do ANPP 7000227-90.2025.7.03.0203.
(Evento 2, RAZREC2)
Alfim, conclui a PGJM:
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar requer o provimento deste Agravo
Interno, a fim de que seja conhecido o RSE 7000514- 64.2025.7.00.0000, almejando-se, ao
final, o seu provimento para determinar ao Juízo a quo a apreciação do Termo de ANPP
firmado entre o Ministério Público Militar e Pedro Henrique da Costa Castro Barreto,
verificando o seu cabimento e legalidade no caso concreto.
Em 10/9/2025, mantive a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos,
ocasião em que determinei vista à Defesa constituída de Pedro Henrique da Costa Castro
Barreto, para manifestação, nos termos do art. 123, § 1º, do RISTM, a contrario
sensu (evento 5).
A Defesa, embora intimada (eventos 7 e 10), não se manifestou no prazo legal,
conforme certidão acostada no evento 12.
VOTO
O Agravo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da decisão impugnada, além de se traduzir em instrumento hábil para a submissão de
decisões monocráticas ao crivo dos membros do Colegiado. Assim, merece seguimento.
1. Objeto do recurso
A insurgência sub examine tem por escopo desconstituir decisão monocrática de
minha lavra, proferida nos autos do RSE nº 7000514-64.2025.7.00.0000, que conheceu e
negou provimento às irresignações interpostas pelo MPM e pela DPU. Nessa decisão,
manteve-se inalterada a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, no feito autuado como
ANPP nº 7000227-90.2025.7.03.0203, que rejeitou o requerimento de homologação do ajuste
firmado entre o MPM e PEDRO HENRIQUE DA COSTA CASTRO BARRETO, em razão
do estabelecido no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que veda a aplicação
de ANPP no âmbito da JMU.
Em que pesem os argumentos do Recorrente, reafirmo o posicionamento
externado, quando da análise dos aludidos Recursos, de sorte que a pretensão neles deduzida
não merece acolhida, pelos motivos que passo a explicitar.
2. Razões de decidir
Em seu petitório, a PGJM insiste na tese de aplicação de ANPP, alegando, para
tanto:
16. Portanto, como visto, a Suprema Corte vem se posicionando favoravelmente à aplicação
do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, ressalvado o não oferecimento
do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário diante das especificidades
do caso concreto, e não somente pela vedação abstrata veiculada na Súmula 18 do STM,
tese igualmente reproduzida no citado IRDR.
17. No caso em análise, o Ministério Público Militar na instância de origem observou que se
encontravam preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 28-A, do CPP comum para
a realização do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Após as tratativas entre as partes, o
acordo foi assinado e encaminhado para homologação pela autoridade judiciária. No entanto,
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o Ilustre Juiz Federal da Justiça Militar deixou de homologar o Termo de Acordo de Não
Persecução Penal - ANPP celebrado, em virtude do decidido por essa Eg. Corte no IRDR n.º
7000457- 17.2023.7.00.0000.
18. Data venia, a recusa de homologação do ANPP, de forma genérica, resulta em ofensa ao
princípio da legalidade estrita, tendo em vista que tal princípio, previsto no art. 5º, inc.
XXXIX, da CF/1988, também se projeta nas normas que mitigam a aplicação de institutos
despenalizadores.
19. Saliente-se que o art. 28-A, § 7º, do CPP, restringe a decisão do julgador quanto à não
homologação do ANPP a duas hipóteses: a) não atendimento dos requisitos legais; e b)
ausência de adequação da proposta de Acordo pelo Órgão Acusatório, caso as condições
nele fixadas forem inadequadas, insuficientes ou abusivas.
20. Na hipótese vertente, o magistrado não realizou a análise da proposta de Acordo
apresentada pelo MPM, recusando a sua homologação apenas com base na tese fixada no
IRDR mencionado alhures, que, como visto, ainda não possui definitividade. Tal decisão
destoa do rito previsto no CPP, além de não estar em harmonia com a jurisprudência do
Pretório Excelso, razão pela qual deve ser reformada, máxime quando o “dominus litis”
demonstra, fundamentadamente, que o Acordo é necessário e suficiente para a reprovação
penal, conforme se observa do Termo acostado ao evento 1 do ANPP 7000227-
90.2025.7.03.0203.
21. Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar requer o provimento deste
Agravo Interno, a fim de que seja conhecido o RSE 7000514- 64.2025.7.00.0000, almejando-
se, ao final, o seu provimento para determinar ao Juízo a quo a apreciação do Termo
de ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e Pedro Henrique da Costa Castro
Barreto, verificando o seu cabimento e legalidade no caso concreto. (Grifos no original)
Escudado no princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, da Constituição
Federal - CF), o Recorrente aduz, em síntese, que a negativa de acesso ao ANPP configuraria
conflito com o entendimento, já pacificado no âmbito da Suprema Corte, quanto à
impossibilidade de vedação apriorística de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da
JMU.
Alfim, requer o provimento do RSE nº 7000514-64.2025.7.00.0000, com o
intuito de “determinar ao Juízo a quo a apreciação do Termo de ANPP firmado entre o
Ministério Público Militar e Pedro Henrique da Costa Castro Barreto, verificando o seu
cabimento e legalidade no caso concreto”.
Como externei no veredito ora rechaçado, a matéria trazida a debate constitui
objeto de questão deveras consolidado no âmbito deste Tribunal, em decorrência do
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
O inconformismo sub oculi já foi enfrentado na decisão recorrida (RSE nº
7000514-64.2025.7.00.0000, evento 11), de modo que trago excerto da fundamentação
sustentadora da solução jurídica adotada, a qual mantenho in totum, como razão de decidir:
A despeito de toda a argumentação consignada, o propósito dos recursos não logra prosperar.
Consoante se observa no decisum hostilizado, adrede transcrito, o Juízo primevo apresentou,
com a devida clareza, os motivos para adotar posicionamento contrário à homologação do
instrumento despenalizador almejado, respaldando-se nas balizas definidas por este Tribunal,
no julgamento do aludido IRDR.
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, integrado ao ordenamento jurídico pela
Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente como “Pacote Anticrime", responsável
por acrescer o art. 28-A ao Código de Processo Penal comum. Segundo essa Norma, é um
instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi conferida a prerrogativa de firmar
tratativas com o condão de permitir ao acusado livrar-se do processo penal propriamente dito,
mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de conflitos, o
legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do Processo
Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste entre as
partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta Corte restou
sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022,
p.1, e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo em razão dos
contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o sistema
jurídico pátrio.
Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na JMU foi objeto do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Sodalício em 19/11/2024. O respectivo
Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025, delimitando
a orientação vigente:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO
NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO
DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no
original)
Registro que não desconheço as diversas decisões do STF sobre o assunto, tampouco o
posicionamento do Parquet Militar, firmado no Enunciado nº 4 do 9º Encontro do Colégio de
Procuradores de Justiça Militar e materializado no art. 18-A da Resolução 101/CSMPM, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar, a respeito da possibilidade de celebração de
ANPP na JMU.
Todavia, no debate conduzido nesta Corte, no tocante à aplicabilidade do instituto
despenalizador em tela, analisou-se, detidamente, todas as nuances envolvidas, consideradas,
sobretudo, as peculiaridades da Justiça das Armas e a necessidade de preservação da
hierarquia e disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no âmago desta Especializada.
A hipótese sub oculi trata do delito insculpido no art. 210 do CPM, cujo objeto de tutela
jurídica, além de proteger a integridade física e a saúde individualmente considerada, visa
resguardar, em espectro mais amplo, a hierarquia e a disciplina, valores essenciais às
Instituições Castrenses. A natureza jurídica do art. 210 do CPM, notadamente quando o crime
é cometido por militar da ativa, não se coaduna com a aplicação de medida despenalizadora
de qualquer espécie, incluindo o ANPP.
Retornando à questão processual, observo carecer de razão a tentativa do Órgão Ministerial
de afastar a imediata vigência da tese fixada no IRDR, com amparo no disposto no art. 987,
§1°, do Código de Processo Civil (CPC):
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou
especial, conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
Como se nota, o CPC prevê a suspensão da tese fixada em IRDR, quando interposto recurso
extraordinário ou especial. Contudo, neste caso, inexiste recurso extraordinário, até o
momento, de maneira que não há que se falar em efeito de tal recurso.
De outro norte, o art. 927, III, do CPC determina, expressamente, que os juízos respeitem os
acórdãos de resolução de demandas repetitivas, sem qualquer ressalva:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Destaco que a orientação do Plenário desta Instância Superior, quanto à imediata aplicação
da tese estabelecida no IRDR, reflete, tão somente, o entendimento consolidado na
jurisprudência dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art. 985, I, do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles
que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
Considerando-se o caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da tese
fixada no referido IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da JMU, em processos que
versem sobre a matéria tratada no Incidente, constata-se o acerto da decisão recorrida. À
vista disso, as insurgências in tela são passíveis de serem solucionadas por este Relator, de
maneira monocrática, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, conforme expressamente
consignado no parágrafo derradeiro do Acórdão proferido no IRDR em comento. (Grifos no
original)
Como se vê, o tema trazido à discussão pelo Recorrente no presente Agravo
Interno foi satisfatoriamente enfrentado e não comporta delongas. Imperativa a observância
da tese fixada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando
normativo ínsito no art. 927 e seguintes da Normativa Processual Civil.
No vértice, há precedente da Suprema Corte que, mutatis mutandis, contempla
hipótese em que se aplicou entendimento consignado em IRDR, confirmando o acerto dessa
trilha processual:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente da
pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada,
os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC
152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-
ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade
coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de
que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há
nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5.
Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC
184674 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-8-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-8-2020 PUBLIC 26-8-2020) (grifo nosso)
Ainda na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) ROSA
WEBER, ratificando a correção de se decidir monocraticamente, com amparo em tese fixada
no âmbito de IRDR, negou seguimento ao HC nº 183.809 (decisão proferida em 30/11/2020 e
publicada em 2/12/2020). Confira-se:
Habeas corpus. Militar. Posse de entorpecente. Art. 290 do CPM. Competência da
justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta
Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento.
(...)
Decido
(...)
Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo em questão,
enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente
firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido
de que Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticarem crimes na condição de militares das Forças Armadas.
Na realidade, ao deduzir o agravo interno, a impetrante buscou rediscutir tese anteriormente
firmada pelo STM, em sede de IRDR. Em tal hipótese, seria cabível, inclusive, o
desprovimento do recurso em juízo monocrático do Relator, ex vi dos arts. 932, IV, c, e 985, I
e II, ambos do CPC, c/c o arts. 3º, e, do CPPM. Reproduzo os dispositivos mencionados:
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF) (grifos
nossos)
Portanto, a deliberação recorrida apresenta-se escorreita e não carece de
qualquer reparo, ao deixar de acolher o pleito da PGJM, haja vista o seu objeto retratar
temática enquadrada no entendimento definido por esta Corte, no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
3. Conclusão
À vista dessas considerações, é manifesto o acerto do decisum agravado, ao
negar provimento às insurgências interpostas pelo MPM e pela DPU, tendo em vista a
pretensão ser contrária à tese fixada por esta Corte, em sede de IRDR.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno, interposto pela PGJM, para manter, na íntegra, a decisão que negou provimento ao
RSE nº 7000514-64.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 13, VI, do RISTM, por se tratar
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de matéria relacionada à tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379539v13 e do código CRC 0b22c215.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 16:15:09
7000635-92.2025.7.00.0000
40001379539 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR